Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703604-72.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIANO ROSAL DE BRITO, JACKELINE CAMPOS DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA PROFISSIONAL DE SAÚDE ESPECIALIZADO DE PLANTÃO. NEUROLOGISTA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA NOSOCÔMIO PÚBLICO ESPECIALIZADO. MENOR DE 4 ANOS. FALECIMENTO EM DECORRENCIA DAS LESÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO. ELEVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ REsp: 1495146 MG e STF RE 807.947. IPCA-E. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA E DO RÉU DESPROVIDA. 1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, independentemente de a natureza do ato ser comissivo ou omissivo. De qualquer sorte, o dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. 2. A falta de médico especializado no nosocômio que iniciou o atendimento, ensejou a ausência de diagnóstico adequado. Somada a demora na transferência, com discussões entre profissionais e unidades de saúde, relevando puro descaso para com as necessidades da criança, atrelado à gravidade do quadro clínico, foram a causa do passamento do paciente. Ainda que a atuação do profissional de saúde seja de meio, a omissão de socorro foi a causa direta do falecimento da criança com traumatismo craniano e fraturas em razão de queda. 3. A supressão do direito de atendimento médico hospitalar, apenas do seu assento constitucional, foi circunstância bastante e suficiente para suprimir do paciente da chance de vida ou sobrevida. Todas essas falhas e erros atraem a responsabilidade do Poder Público pela reparação do dano imaterial suportado pelos pais, em especial a perda do amor e companhia do filho. 3. O arbitramento da compensação pelo dano moral é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça fixaram o patamar de 500 salários mínimos para a indenização pelo dano imaterial pela perda de menor por culpa dos agentes do Estado. Elevada a reparação para R$ 150.000,00 para cada um dos genitores. 4. O arbitramento da indenização pelos danos morais em patamar inferior àquele pedido pela parte na peça vestibular não configura sucumbência. Tal montante tem caráter meramente estimativo, a teor do enunciado n. 326 da Súmula do STJ. No mais, esse capítulo ficou prejudicado com a reforma do decisum. 5. Por ocasião do julgamento do RE 870947, a Colenda Suprema Corte se debruçou agora sobre a sujeição dos processos e condenações judiciais em curso ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quando fixou a tese, por simetria, de que os juros legais serão os remuneratórios para a caderneta de poupança, mas a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial adotado pelas autoridades monetárias, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda. Enfim, aplica-se o IPCA-E sobre os débitos judiciais da fazenda pública, salvo quanto aos de natureza tributária. 6. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 945 e 949, ambos do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 945 e 949, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque “os valores fixados a título de danos morais porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp 1561095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020), o que não se evidencia no presente caso. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010